Tribunal: TJSP
Processo: 2288560-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Revogação da assistência judiciária concedida ao devedor para viabilizar a cobrança de honorários advocatícios – Admissibilidade – Comprovada a suficiência de recursos para o custeio do processo – Hipótese de cessação da condição suspensiva de exigibilidade, autorizando o prosseguimento do cumprimento de sentença – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Revogação da assistência judiciária concedida ao devedor para viabilizar a cobrança de honorários advocatícios – Admissibilidade – Comprovada a suficiência de recursos para o custeio do processo – Hipótese de cessação da condição suspensiva de exigibilidade, autorizando o prosseguimento do cumprimento de sentença – Decisão mantida – Recurso desprovido.